Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Financiamento de veículo – Morte do devedor fiduciante antes da notificação extrajudicial - Ausência de notificação válida e mora não comprovada – Providências essenciais para o prosseguimento da ação – Ausência de formalismo excessivo - Extinção do feito mantida – Apelo improvido.